Tribunal: TJSP
Processo: 2201545-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de liminar – Contrato de compra e venda de telefone celular - Tutela antecipada - Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há relevância na fundamentação jurídica do pedido para que, desde logo, se conceda ao agravante a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, tal como

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de liminar – Contrato de compra e venda de telefone celular - Tutela antecipada - Indeferimento da liminar – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há relevância na fundamentação jurídica do pedido para que, desde logo, se conceda ao agravante a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, tal como constou na bem fundamentada decisão do douto juiz de primeiro grau - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2201545-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é agravante
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA, é agravado VIA VAREJO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201545-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.642 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2201545-92.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Eduardo dos Santos Silva
Agravada: Via Varejo S.A.
Comarca:
Vargem Grande Paulista (Vara Única - Proc. n.o 1000991-39.2020.8.26.0654)
Juiz (a):
Djalma Moreira Gomes Junior
VOTO No 45.642
Agravo de instrumento
Ação de indenização por danos
materiais e morais com pedido de liminar
Contrato de
compra e venda de telefone celular - Tutela antecipada -
Indeferimento da liminar Decisão mantida.
No caso ora sob exame, não há relevância na fundamentação
jurídica do pedido para que, desde logo, se conceda ao
agravante a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, tal
como constou na bem fundamentada decisão do douto juiz de
primeiro grau - De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do
processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela
denegada, desde que novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 14/16 (fls. 457/458 e 501 dos autos principais), proferidas
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais com pedido
de liminar, fundada em contrato de compra e venda de aparelho celular,
que, entre outras disposições, indeferiu a tutela antecipatória requerida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201545-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.642 - fss
3
agravante. Alega o autor, ora agravante, em síntese, que no caso em tela
faz jus à tutela de urgência no sentido de exercer o seu direito de
arrependimento, descrito no artigo 49 do CDC, “aplicado para as compras
realizadas fora do estabelecimento comercial, no caso em tela realizado 'VIA TELEFONE'
contra a agravada 'VIA VAREJO / CASAS BAHIA'” (fl. 02); que deve ser
reembolsado; que presentes os requisitos legais para a concessão da tutela
antecipatória conforme ao art. 300 do CPC/2015. Argui a necessidade de
reforma da r. decisão e pede a antecipação dos efeitos da tutela requerida
na demanda em discussão. Negado efeito suspensivo (fl. 106). Veio
contraminuta (fls. 109/114).
É o relatório.
O autor, ora agravante, pleiteou a tutela de
urgência na demanda em discussão para “determinar que a REQUERIDA conclua
o procedimento de reembolso de REQUERENTE no prazo de 48 (quarenta e oito horas),
Em razão do direito de arrependimento da compra previsto no artigo 49 do Código de
Defesa do Consumidor, requerendo a imediata devolução dos valores pagos
monetariamente atualizados, com as devidas multas de 4% (quatro) por cento, além de
juros e correção monetária, totalizando a quantia de R$ 8.568,09 (oito mil, quinhentos e
sessenta e oito reais, e nove centavos), conforme cálculos anexos, sem prejuízo com
relação aos danos morais e materiais sofridos pelo requerente desde a realização desta
compra, sob pena de imposição de pagamento de multa, em valores a serem fixados de
acordo com o prudente arbítrio de Vossa Excelência, em caso de descumprimento” (fls.
66/67 destes autos do agravo; fls. 44/45 dos autos principais).
Todavia, verifica-se nos autos que as provas
trazidas com a inicial pelo autor, ora agravante, a princípio, não foram o
suficiente para que o juiz de primeiro grau se convencesse de que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201545-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.642 - fss
4
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que culminou
no indeferimento da liminar.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se em
prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação, desde
que não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art. 273,
caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o, do
CPC/2015); tenha-se em conta que a tutela em caráter antecedente ou a
tutela cautelar têm sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do
CPC/2015, bem como a tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do
CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade do
direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente, segundo o
poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a liminar.
No caso ora sob exame, o douto juiz de primeiro
grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a liminar de urgência,
tendo-se em conta que para “a concessão da tutela de urgência liminar é necessária
a comprovação do perigo de dano e do interesse processual na segurança da situação de
fato que deverá incidir a prestação jurisdicional definitiva, ou seja, a probabilidade do
direito. Após cognição sumária e não exauriente dos fatos narrados, os documentos que
instruem a inicial não são suficientes a comprovar a existência da suposta ilegalidade,
sem a abertura de um nível mínimo de contraditório. Ademais, do próprios documentos
juntados se verifica que já houve o cancelamento da compra. Ainda, a medida não se
tornará ineficaz caso venha a ser concedida somente ao final. Ante o exposto INDEFIRO
a antecipação de tutela requerida...”.
Tal como fundamentada a r. decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201545-92.2020.8.26.0000 - Voto no 45.642 - fss
5
não se afigura a relevância jurídica da fundamentação invocada pelo
agravante suficiente para que se dê a tutela de urgência requerida; tenha-se
em conta que o descumprimento ou não do contrato pactuado entre as
partes que gerou o ajuizamento da demanda afeta o mérito.
De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015), tal como constou da r.
decisão ora agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica